Tribunal: TJDFT
Processo: 0721363-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721363-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DA FONSECA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA DA FONSECA MELO contra decisão de ID 194979849 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que determinou a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que se trata de liquidação de sentença, superando a questão enfrentada no Tema 1.169; que se trata de questão diversa do Tema 1.169; que o Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é possível a continuidade do processo. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 59508786). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que a parte agravante propôs a liquidação e não o cumprimento de sentença, conforme leitura da petição inicial. Ademais, ainda que se tratasse de cumprimento de sentença, a Sexta Turma Cível tem decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Precedentes.”(Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora